Tribunal: TCU
Processo: 020.360/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela UnB à decisão que negou provimento a pedidos de reexame interpostos contra acórdão que julgou ilegal a aposentadoria de Josino Ferreira, em virtude da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989 reajustada e do Vencimento Básico Complementar, instituído pela Lei 11.091/2005, com reflexo indevido na composição do Adicional de Tempo de Serviço.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) ao Acórdão 12002/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 3380/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal a aposentadoria de Josino Ferreira, em virtude da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989 reajustada e da rubrica referente ao Vencimento Básico Complementar, instituído pela Lei 11.091/2005, com reflexo indevido na composição do Adicional de Tempo de Serviço, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante e ao interessado.